Tribunal: TJES
Processo: 5004244-98.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004244-98.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: REGINA CELIA LOMBARDI TONON e outros (2)
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004244-98.2022.8.08.0006
Origem
: Juizo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDOS
: REGINA CELIA LOMBARDI TONON; MUNICÍPIO DE ARACRUZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A PARTE AUTORA INFORMA SER CLIENTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AFIRMA QUE SUA UNIDADE RURAL FOI REGISTRADA SOB O NÚMERO DE INSTALAÇÃO 160999304 E, MESMO RESIDINDO NA ZONA RURAL E NÃO POSSUIR FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TEM SIDO COBRADA MENSALMENTE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ADUZ TER BUSCADO A RÉ A FIM DE SOLUCIONAR O CONFLITO ADMINISTRATIVAMENTE, MAS, SEM ÊXITO. PUGNA, NESTES TERMOS, SEJA DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO, COM A RESPECTIVA EXCLUSÃO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS. POR FIM, REQUER SEJAM AS RÉS CONDENADAS A RESTITUIR O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONDENANDO AS RÉS A RESTITUÍREM À AUTORA A QUANTIA DE R$ 173,92 (cento e setenta e três reais e noventa e dois centavos) REFERENTE AO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, DE MODO QUE A PARTE RÉ (
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NA LINHA PRECONIZADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO TRATAR DO TEMA, QUE SE APOIA NA TEORIA DA ASSERÇÃO, CONCLUI-SE QUE A RÉ/RECORRENTE POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA NECESSÁRIA PARA PERMANECER NO POLO PASSIVO DA AÇÃO, NA MEDIDA EM QUE É RESPONSÁVEL POR REALIZAR A APURAÇÃO E COBRANÇA DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FATURA DE ENERGIA DA AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. DO MÉRITO RECURSAL. AO ANALISAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE A COBRANÇA DE TAXA PELO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA É INDEVIDA, VEZ QUE A PARTE AUTORA COMPROVA A AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, O QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR A LEGITIMAR A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO. ASSIM, ENTENDE-SE DEVIDA A RESTITUIÇÃO À AUTORA NO QUE SE REFERE AOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)